Tribunal: TJMT
Processo: 1026208-50.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026208-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), ATK77 AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.091.689/0001-19 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO VATTOS JUNIOR - CPF: 027.669.741-30 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), THAIS DA SILVA ALVES PEREIRA - CPF: 046.351.481-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO
.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
NÃO
PREENCHIDOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela embargante, ora agravante, visando à manutenção na posse do veículo Basculante SR/LIBRELATO BACT 2E, placa NUC3J46, o qual se encontra na iminência de ser apreendido em ação de busca e apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra José Roberto
Vattos
Junior, processo no qual a agravante não figura como parte. A agravante alega ser possuidora de boa-fé do bem desde 2018, com base em negócios jurídicos anteriores à origem da dívida. O pedido liminar foi indeferido sob o
fundamento de que a tutela pretendida se confunde com o mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos dos
arts
. 300 e 678 do CPC, com base na alegação de posse legítima exercida pela agravante sobre o bem objeto de constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro destinam-se à proteção da posse ou da propriedade de quem sofre ameaça ou constrição sobre bem que possua ou detenha direito incompatível, nos termos do art. 674 do CPC.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, sendo que o art. 678 do CPC admite a manutenção provisória da posse quando suficientemente comprovada.

A agravante alega ser possuidora do veículo desde 2018, mas não apresenta documentação robusta que comprove a regularidade da cadeia dominial ou a constituição legítima da posse, elemento essencial à caracterização da probabilidade do direito.

O veículo encontra-se formalmente registrado em nome de José Roberto
Vattos
Junior, com anotação de alienação fiduciária, o que fragiliza a tese da agravante quanto à posse plena e justifica o indeferimento da medida.

A análise da verossimilhança das alegações demanda dilação probatória, sendo inviável sua apuração em sede de cognição sumária, razão pela qual a tutela de urgência não pode ser concedida neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova inequívoca da posse ou do domínio sobre o bem constrito, sendo insuficiente a simples alegação de posse desacompanhada de documentação robusta.

A existência de alienação fiduciária registrada em nome de terceiro fragiliza a alegação de posse legítima e autoriza o indeferimento da medida.

A cognição sumária não comporta exame aprofundado sobre a cadeia de negócios jurídicos, sendo indispensável a instrução probatória para eventual concessão da tutela pleiteada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1026200-73.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025, DJE 18.09.2025.

TJMT, AI nº 1004176-90.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2021, DJE 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026208-50.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que em Embargos de Terceiro indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a manutenção de posse do veículo.

A agravante alega, em síntese, que opôs Embargos de Terceiro para defender sua legítima posse sobre o veículo Basculante, SR/LIBRELATO BACT 2E, placa NUC3J46, o qual se encontra na iminência de sofrer constrição judicial (busca e apreensão) em processo no qual não figura como parte (nº 1003146-34.2023.8.11.0005).

Sustenta que demonstrou por meio de prova documental inequívoca, ser possuidora de boa-fé do referido bem desde 2018, exercendo sobre ele todos os poderes inerentes à propriedade, com base em cadeia de negócios jurídicos hígidos, muito anteriores ao surgimento da dívida que deu causa à ameaça de apreensão.

Argumenta que o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de que a concessão da medida se confundiria com o próprio mérito da causa, incorreu em
error
in
judicando
, ignorando o comando do art. 678 do CPC, que estabelece um ato vinculado do magistrado quando suficientemente provada à posse.

Defende que o veículo é um bem de capital essencial à sua atividade produtiva, e que sua apreensão significaria a paralisação de parte de suas operações, o descumprimento de contratos e danos à sua saúde financeira.

P
ugna pelo provimento do Recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
305784854
.

O agravado
Bradesco Administradora
de
Consórcios Ltda
apresentou contraminuta, alegando, em síntese, que o veículo consta como propriedade de José Roberto
Vattos
Junior, devedor fiduciário que deixou de adimplir as parcelas do financiamento, dando origem à ação de busca e apreensão. Sustenta que o fato de o veículo se encontrar na posse de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda, pois seria de incumbência do financiado e do possuidor comunicar a instituição financeira e realizar a transferência do bem
(Id
310515362
)
.

O agravado
José Roberto
Vattos
Junior
, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão constante dos autos
(Id
316622885
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Bradesco Administradora de Consórcios LTDA ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo contra José Roberto
Vattos
Junior, cuja liminar foi deferida.

Por sua vez, a agravante ingressou com Embargos de Terceiro afirmando ser possuidora de boa-fé do referido bem desde 2018, exercendo sobre ele todos os poderes inerentes à propriedade.

O
decisum
atacado foi proferido nos seguintes termos:

“(...)

Verifico que com o presente pedido de antecipação de tutela a parte embargante pretende ver satisfeita a própria tutela que busca com os embargos de terceiros, todavia, insta ressaltar que o pedido de antecipação de tutela não se refere à própria tutela que se reclama, mas aos efeitos que esta tende a produzir no plano material e que não possam aguardar o momento oportuno para que tal ocorra, sob pena de não mais terem utilidade para o titular do direito; sendo certo que a antecipação não diz respeito a eficácia preponderante da sentença, posto que esta implica juízo declarativo de certeza e não de probabilidade.

Fredie
Didier Jr., in Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2007, ensina que:“A tutela antecipada é a decisão provisória (urgente, sumária, temporária e precária) que satisfaz, total ou parcialmente, imediatamente o direito material deduzido. É a antecipação da eficácia da decisão final; é
a concessão imediata de efeitos da tutela jurisdicional final”.

Ora, não pode a embargante obter a satisfação do provimento final pretendido por meio do instituto da antecipação dos efeitos da tutela, eis que a finalidade do instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado. (...)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar”

(Id
200614958

Pje
1° grau)
.

A controvérsia central deste
Recurso
reside na análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante em sede de embargos de terceiro, por meio do qual buscava a manutenção na posse de veículo objeto de ação de busca e apreensão movida pelo agravado
Bradesco Administradora
de
Consórcios Ltda
contra
José Roberto
Vattos
Junior
.

O cerne da questão está na interpretação e aplicação do art. 678 do Código de Processo Civil ao caso concreto, dispositivo que assim estabelece:

“
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

A agravante sustenta que o
juízo de origem
incorreu em
error
in
judicando
ao indeferir a tutela de urgência, argumentando que, uma vez comprovada documentalmente sua posse sobre o bem desde 2018
,
a concessão da liminar seria ato vinculado do juiz, nos termos do dispositivo legal supracitado
.

C
umpre destacar que os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção da posse ou propriedade contra atos de constrição judicial, conforme previsão do art. 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

No
caso em análise,
a
agravante alega ser possuidora de boa-fé do veículo Basculante, SR/LIBRELATO BACT 2E, placa NUC3J46, desde 2018, exercendo sobre ele todos os poderes inerentes à propriedade. Sustenta que sua posse é lastreada em cadeia de negócios jurídicos hígidos, muito anteriores ao surgimento da dívida que deu causa à ameaça de apreensão.

Por outro lado, o agravado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA argumenta que o veículo consta como propriedade de José Roberto
Vattos
Junior, devedor fiduciário que deixou de adimplir as parcelas do financiamento, dando origem à ação de busca e apreensão.

Analisando detidamente os elementos disponíveis nos autos, verifico que, não obstante as alegações da agravante, há um obstáculo significativo ao reconhecimento da probabilidade do direito alegado: a existência de registro do veículo em nome de José Roberto
Vattos
Junior, um dos agravados, somada à anotação de alienação fiduciária no CRV em favor da instituição financeira
(Id
197394408
–
Pje
1° grau)
.

Nesse contexto, a mera alegação da agravante de que exerce a posse do bem desde
2018
, sem a apresentação de documentação robusta que demonstre de forma inequívoca a transferência regular da propriedade ou, ao menos, a constituição
legítima da posse, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado.

Além disso, é indispensável a dilação probatória e os fatos narrados precisam ser examinados com cautela para que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, sem prejuízo de ser novamente postulada a tutela de urgência em ocasião posterior.

Para ilustrar, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Embargos de Terceiros, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela embargante, consistente na restituição do veículo M. BENZ/ACTROS, Placa OAZ5814/MT, Chassi 9BM934241DR659918, objeto de constrição judicial no processo de busca e apreensão nº 1002477-44.2024.8.11.0005, do qual não é parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro, com fundamento na posse alegada pela agravante sobre o veículo constrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro visam proteger a posse ou o direito incompatível com a constrição judicial sofrida por quem não integra o processo principal, nos termos do art. 674 do CPC.

A concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro exige demonstração suficiente da posse ou domínio sobre o bem, conforme o art. 678 do CPC, além dos requisitos do art. 300.

A agravante afirma exercer posse desde 2023 com base em cadeia de negócios jurídicos iniciada em 2018, mas não apresenta documentação robusta que comprove de forma inequívoca a posse legítima.

O veículo em questão permanece registrado em nome de terceiro (José Roberto
Vattos
Junior), com anotação de alienação fiduciária, circunstância que fragiliza a alegação de posse plena pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova inequívoca da posse ou do domínio sobre o bem constrito, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentação robusta.

A existência de alienação fiduciária registrada e a titularidade formal do bem em nome de terceiro fragilizam a alegação de posse plena e legitimam o indeferimento da medida.

A análise da verossimilhança das alegações demanda instrução probatória, sendo inviável sua apuração em sede de cognição sumária
”.
(N.U 1026200-73.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONVENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência”.
(N.U 1004176-90.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,

mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro, por não estar suficientemente provada a posse legítima da agravante sobre o bem objeto da lide
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025